Tribunal: TJES
Processo: 5001262-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001262-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: REGINALDO STORCH TORNERI
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001262-66.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: REGINALDO STORCH TORNERI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A,
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra, ES., Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de busca e apreensão, proferiu liminar em desfavor do recorrente.

Alega o agravante que
“se a própria lei buscou otimizar e agilizar o procedimento de notificação do devedor fiduciário, no intuito de se evitar artifícios que procrastinariam a apreensão do bem e a indesejada perda da garantia pelo credor, não se mostra crível o entendimento do juízo a quo ao determinar que o Agravante comprove o recebimento da notificação pelo requerido, sob pena de extinção, nos moldes do art. 485, IV do NCPC, desconsiderando que a notificação acostada à exordial está em perfeita congruência com a lei, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, confrontando também com a própria essência do legislador em dar celeridade ao processo, indo na contramão do entendimento majoritário dos nossos tribunais"
(REsp: 1862443 RS 2020/0038278-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 13/08/2020; RECURSO ESPECIAL Nº 1862375-RS; RECURSO ESPECIAL Nº 1852147-RS)”.

Entende que
“diante de todos estes fatores que resguardam ao Agravante, estando caracterizada a mora, obter a concessão da liminar da busca e apreensão, tem-se que a imposição do ônus quanto a comprovação do recebimento da notificação pelo requerido, tendo em vista que o AR retornou com a informação de “AUSENTE” merece ser revista e, desta forma, manter a segurança e a estabilidade das relações jurídicas – segurança de orientação e realização do direito – justificando, pois, a interposição do presente Agravo”.

Defende a validade da notificação extrajudicial.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 1152225.

Sem contrarrazões.

Peço dia para julgamento.

Vitória(ES), 26 de agosto de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001262-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S/A.

AGRAVADO
: REGINALDO STORCH TORNERI

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.,
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra, ES., Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de busca e apreensão, proferiu liminar em desfavor do recorrente.

Alega o agravante que
“se a própria lei buscou otimizar e agilizar o procedimento de notificação do devedor fiduciário, no intuito de se evitar artifícios que procrastinariam a apreensão do bem e a indesejada perda da garantia pelo credor, não se mostra crível o entendimento do juízo a quo ao determinar que o Agravante comprove o recebimento da notificação pelo requerido, sob pena de extinção, nos moldes do art. 485, IV do NCPC, desconsiderando que a notificação acostada à exordial está em perfeita congruência com a lei, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, confrontando também com a própria essência do legislador em dar celeridade ao processo, indo na contramão do entendimento majoritário dos nossos tribunais"
(REsp: 1862443 RS 2020/0038278-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 13/08/2020; RECURSO ESPECIAL Nº 1862375-RS; RECURSO ESPECIAL Nº 1852147-RS).

Entende que
“diante de todos estes fatores que resguardam ao Agravante, estando caracterizada a mora, obter a concessão da liminar da busca e apreensão, tem-se que a imposição do ônus quanto a comprovação do recebimento da notificação pelo requerido, tendo em vista que o AR retornou com a informação de “AUSENTE” merece ser revista e, desta forma, manter a segurança e a estabilidade das relações jurídicas – segurança de orientação e realização do direito – justificando, pois, a interposição do presente Agravo”.

Defende a validade da notificação extrajudicial.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Como afirmado em sede de decisão preliminar, nos termo do disposto no Art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Nos termos da Súmula Nº 72 do STJ, “
a comprovação da
mora

é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Com efeito, por expressa determinação legal, a comprovação do envio da notificação extrajudicial deve ser realizada, imprescindivelmente, pela juntada do aviso de recebimento, com a assinatura e identificação no respectivo canhoto da pessoa que recebeu a correspondência no endereço indicado pelo devedor.

No caso, tal como afirmado pelo MM. Juiz, o recorrente, segundo consta, não teria comprovado a constituição do devedor, pois a carta registrada enviada a este último) não foi a ele entregues em seu domicílio, pelo motivo “ausente”.

Diante do cenário supra, deveria o agente financeiro ter buscado outros meios de constituir o devedor em mora, o que, todavia, não foi feito.

Digo isso porque o C. Superior Tribunal de Justiça admite a notificação por edital para constituição em mora do devedor, quando, nas palavras do julgado mencionado no judicioso voto divergente,

“
esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato
”
(AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016).

Reforçando tal entendimento, colaciono outros precedentes deste Sodalício, no sentido de que a mera expedição de notificação extrajudicial não basta para ser considerado constituído em mora o devedor, mas sim o efetivo recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço e que o protesto por edital depende do esgotamento de todos os meios de sua localização. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n.º 72 do c. STJ).

II
Não basta a mera expedição da notificação extrajudicial para ser considerado constituído em mora o devedor, mas sim o efetivo recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço, ainda que por outra pessoa, o que não restou atendido no caso dos autos.

III O protesto por edital, para fins de constituição em mora do devedor, depende do prévio esgotamento de todos os meios tendentes à localização do devedor.
Precedentes.

IV Sentença mantida. V Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180042579, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECRETO LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA AO REMETENTE. PROTESTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.

II. No caso, apesar de a notificação extrajudicial haver sido encaminhada ao endereço do apelado, via Correios, na modalidade de Aviso de Recebimento (A.R.), a mesma não fora entregue no endereço indicado no contrato, mas sim devolvida ao remetente, impedindo a constituição da mora. Precedentes. III. A notificação por edital para a constituição da mora é condicionada à comprovação da realização de diligências prévias destinadas à localização do devedor.
Precedentes. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180062755, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Aliás, o Art. 15 da Lei nº 9.492/1997, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos, dispõe que a
“intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”.

CONCLUSÃO
.

Baseado no exposto, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DEVE SER EFETIVAMENTE COMPROVADA PELO AGENTE FINANCEIRO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula Nº 72 do STJ, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
2. Com efeito, por expressa determinação legal, a comprovação do envio da notificação extrajudicial deve ser realizada, imprescindivelmente, pela juntada do aviso de recebimento, com a assinatura e identificação no respectivo canhoto, da pessoa que recebeu a correspondência no endereço indicado pelo devedor.

3. No caso, tal como afirmado pelo MM. Juiz, o recorrente, segundo consta, não teria comprovado a constituição do devedor, pois a carta registrada enviada a este último) não foi a ele entregues em seu domicílio, pelo motivo “ausente”. Diante do cenário supra, deveria o agente financeiro ter buscado outros meios de constituir o devedor em mora, o que, todavia, não foi feito.

4. O C. Superior Tribunal de Justiça admite a notificação por edital para constituição em mora do devedor, quando, nas palavras do julgado mencionado no judicioso voto divergente,

“
esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato
”
(AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016).

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.